Tribunal: TJSP
Processo: 2253064-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELA MUTUÁRIA, VINCULADO A CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REFORMA NO CASO PRESENTE – Infere-se dos autos de origem, que a autora celebrou contrato de cartão de crédito vinculado ao empréstimo consignado contraído. A

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELA MUTUÁRIA, VINCULADO A CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REFORMA NO CASO PRESENTE – Infere-se dos autos de origem, que a autora celebrou contrato de cartão de crédito vinculado ao empréstimo consignado contraído. A existência de abuso na contratação é questão que demanda dilação probatória, apenas cabível após o exercício do contraditório. Tutela de urgência incabível no caso. Recurso provido.